Tribunal: TJMT
Processo: 1022091-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022091-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA - CNPJ: 26.777.276/0001-74 (AGRAVANTE), CLAIRTO ANTONIO GIORDANI - CPF: 604.359.921-04 (AGRAVADO), JOSE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 180.952.578-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO TRABALHISTA DO AGRAVADO – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – FATO GERADOR ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos da iterativa jurisprudência do STJ, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em concordata ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ – 4a Turma – EDcl no AgInt no REsp 1575470/SC – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 16/05/2017, DJe 24/05/2017).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SANGALETTI & SANGALETTI E CIA LTDA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos do incidente de Habilitação de Crédito (Proc. no 1002260-44.2019.8.11.0015), distribuído por dependência aos autos da Recuperação Judicial no 1002346-20.2016.8.11.0015, e proposto em face da agravante por CLAIRTO ANTONIO GIORDANI, rejeitou o pedido de habilitação do crédito do agravado, por constatar que o termo de homologação de rescisão de contrato de trabalho realizado em 12 de setembro de 2017 não está sujeito aos efeitos do plano de recuperação aprovado em juízo. A decisão determinou que fosse comunicado no processo principal sobre a necessidade de pagamento dos créditos extraconcursais

(cf. Id. no 51367215 dos autos de origem).

A agravante alega que a Certidão de Crédito Trabalhista, obtida pelo agravado na Vara do Trabalho de Peixoto de Azevedo/MT, no valor de R$ 42.404,91, apenas reconheceu um crédito cujo fato gerador foi a data da admissão do agravado na empresa (26.04.1992), ou seja, muito antes do pedido de recuperação judicial (29.11.2016).

Pede, pois, o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, para reconhecer a concursalidade do crédito trabalhista
do agravado
(cf. Id. no 112318479).

A decisão de Id no 112986496
apenas admitiu o processamento do agravo de instrumento, uma vez que não foi formulado pedido de antecipação da tutela recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no Id. no 123028462.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso

(cf. Id. no 126389172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O art. 49 da Lei no 11.01/05 dispõe que: “
estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na

data do pedido, ainda que não vencidos
”.

Portanto, para efeito de constituição de crédito na recuperação judicial, aqueles constituídos após o ingresso do pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e seus efeitos.

No presente caso, porém, a decisão agravada comporta reforma, já que, embora o título executivo tenha sido declarado em momento posterior ao pedido da recuperação judicial, o crédito trabalhista do agravado surgiu anteriormente, no momento da prestação do serviço do trabalhador.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. MOMENTO EM QUE SE CONSIDERA EXISTENTE O CRÉDITO TRABALHISTA. EXEGESE ART. 49 DA LRF. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Ação de habilitação de crédito da qual foi extraído o recurso especial, interposto em 09/06/2016 e concluso ao gabinete em 14/12/2016. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é decidir em que momento se considera existente o crédito trabalhista para efeitos de sua habilitação em processo de recuperação judicial (art. 49, da Lei 11.101/05). 3. Considera-se existente o crédito no momento da prestação do serviço do trabalhador, independente do trânsito em julgado da reclamação trabalhista, que apenas o declara em título executivo judicial. Precedente Terceira Turma. 4. Recurso especial provido.” (REsp no 1.686.168 / RS; Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI; TERCEIRA TURMA; Data do Julgamento 12/09/2017)

“APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE CÁLCULO ATUALIZADO – AUTOR QUE COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE – VERBA TRABALHISTA – RECURSO PROVIDO. Em tendo o apelante atendido a determinação da magistrada, afirmando, na petição de id. 76610469, o valor do crédito deflacionado, comprovando a impossibilidade de trazer aos autos a certidão atualizada, deve ser reformada a sentença para considerar válido o documento apresentado. “As verbas trabalhistas relacionadas à prestação de serviço realizada em período anterior ao pedido de recuperação judicial, ainda que a sentença condenatória tenha sido proferida após o pedido de recuperação judicial, devem se sujeitar aos seus efeitos”. (AI 1011650- 49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020).” (N.U 0017726-66.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada, e julgar procedente a habilitação de crédito, para declarar o crédito trabalhista perseguido pelo agravado como concursal.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022